Tribunal: TJPA
Processo: 0015846-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015846-27.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS RODRIGUES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 155,
CAPUT
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE -
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
ROUBO CONSUMADO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE –
INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA.
SÚMULA

231
DO
STJ
. AFASTAMENTO DA REFERIDA
SÚMULA
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ E DO STF – READEQUAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLAUSIBILIDADE – PENA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO
EX VI
ART. 33, § 2º “C” DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – UNÂNIME.

I -
Consuma
-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO);

II -
Impossibilidade
de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da
Súmula
n.º
231
do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao afastamento da aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, intransponibilidade da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe ,verbis: “Viola a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 – CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

III – A
rubrica lateral do artigo 33,§ 2º na alínea “b”, propõe que para aplicação do regime mais gravoso, seria necessário que a reprimenda fosse superior a 04 anos, o que não ocorreu no caso em análise,
uma vez que condenação final restou mensurada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo conveniente a adoção do regime aberto nos ternos da alínea “c” do referido artigo;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente que segue condenado as penas de
04 anos reclusão em regime aberto (art.
33, § 2º “b” do CP)
e 10 dias multa por infringência ao art. 155, caput do CPB.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido parcialmente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS RODRIGUES GONÇALVES,
foi julgado e ao final condenado à pena de
04 anos reclusão em regime semiaberto (art.
33, § 2º “b” do CP)
e 10 dias multa por infringência ao art. 155, caput do CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A Defesa pugnou em suas razões (ID 625 3519, 6253520 e 6253521), que o evento não teria sido consumado, ficando no campo da tentativa, uma vez que a res não teria saído da esfera de proteção, tampouco teria ocorrido a posse tranquila do objeto. Logo, necessária a desclassificação para a forma tentada. Noutro ponto, asseverou que a pena aplicada deveria ser aferida aquém do mínimo legal, desconsiderando, para isso, a aplicação da súmula 231 do STJ, em face da confissão do recorrente, e por consequência que fosse revisada o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que no dia 14 de julho de 2018, por volta das 19:00 horas, na Av. Nazaré, esquina com Dr. Moraes, o apelante, foi preso em flagrante delito, logo após ter, mediante grave ameaça simulando estar armado, subtraído para si, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J7 Pro, da vítima Johnny Herbert Ribeiro Madeiro, em seguida o recorrente empreendeu fuga do local, sendo perseguido pela vítima que o alcançou e imobilizou até a chegada da polícia.

Devidamente processado, o apelante LUCAS RODRIGUES GONÇALVES,
foi julgado e ao final condenados à pena
de 04 anos reclusão em regime semiaberto e 10 dias multa por infringência ao art. 155, caput do CPB. Irresignado, interpôs o presente recuso
, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A Defesa pugnou em suas razões (ID 625 3519, 6253520 e 6253521), que o evento não teria sido consumado, ficando no campo da tentativa, uma vez que a res não teria saído da esfera de proteção da vítima, tampouco teria ocorrido a posse tranquila do objeto. Logo, necessária a desclassificação para a forma tentada. Noutro ponto, asseverou que a pena aplicada deveria ser aferida aquém do mínimo legal, desconsiderando, para isso, a aplicação da súmula 231 do STJ, em face da confissão do recorrente, e por consequência que fosse revisada o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

2.AUTORIA E MATERIALIDADE

A prova da materialidade delitiva, configurou-se através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, as provas orais com ênfase nas declarações prestadas pela vítima, além da confissão do recorrente que admitiu sua atuação como protagonista do evento reprovável.

3.DO ROUBO TENTADO

O Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, se manifestou assentando que
“o roubo se consuma no instante em

que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou

violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia

da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a

clandestinidade ou a violência, para o que o poder de fato sobre a coisa se transforme de

detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência,

por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. E a perseguição não fosse a

legitimidade do desforço imediato seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão”
(1a Turma, HC n. 69.292-3/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 19.6.92, p. 9521). No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

Súmula 582 do STJ
:
“Consuma
-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O recorrente, por sua vez, sob o contraditório, confessou a autoria do crime, relatando que abordou
a vítima dizendo que se tratava de um assalto, subtraindo seu telefone celular. Todavia negou que tivesse simulado o urso de arma de fogo. Que fugiu com a res furtiva, mas foi preso por populares em local distante de onde ocorreu o crime. A res furtiva (celular), foi devidamente restituído a vítima (mídia anexa ao termo de fls. 61/62).

A vítima relatou em juízo, que no dia do crime estava sentando em um banco da praça, falando ao telefone, quando o apelante chegou em uma bicicleta e simulando estar armado, anunciou o assalto, mandando que lhe entregasse seus bens, fugindo do local, em seguida, tendo a vítima entrado no seu carro passando a perseguiu o denunciado, que caiu da bicicleta ao cruzar uma via. Nesse momento foi preso por populares. Após a prisão, a vítima percebeu que a suposta arma utilizada pelo réu na verdade se tratava de urna flanela, usava para dar volume por baixo da blusa. A polícia chegou ao local, e nesse momento recuperou seu celular encontrado com o réu, sendo todos encaminhados para a delegacia de polícia (mídia anexa ao termo 61/62).
A testemunha Artur Miranda Maia, policial militar, declarou em juízo que ao chegar ao local dos fatos o denunciado já se encontrava preso por populares, tendo a vítima, na ocasião, relatado que o acusado o havia assaltado (mídia anexa ao termo de fls. 61/62). Sendo assim, a confissão do recorrente, aliado as demais provas colhidas em juízo, comprovaram a autoria do crime.
Portanto, incontroverso e pacífico o entendimento que a consumação do roubo ocorreu com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula n. 582 do STJ. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. De sorte, em face dos argumentos esposados, prescindiu de veracidade a tese defensiva, não restando dúvidas acerca da prática do delito, uma vez que
foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens da vítima. Em sendo assim, restou clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

4.DOSIMETRIA

4.1 PENA BASE AQUÉM DO MINIMO LEGAL AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ.

No caso, a atenuante da confissão espontânea não detém a prerrogativa de reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo legal, inteligência da Súmula 231 do STJ, uma vez que restou evidenciado ter sido percorrido extensamente o
iter criminis
. Em outro giro, para que haja a
inaplicabilidade
de um precedente normativo deve a parte formular o respectivo
distinguishing
, o que não se verifica na formulação de pedido geral de revisão por superação daquela tese. Somente o C. Superior Tribunal de Justiça detém a competência de revisão ou cancelamento de verbete da sua alçada, não cabendo aos Tribunais estaduais declaração de negativa de observância, mormente pela sistemática recursal introduzida por Lei Federal. Muito embora tenha havido o reconhecimento da atenuante da confissão.
Em consonância, é o entendimento do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES –
IMPOSSIBILIDADE
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do delito de roubo majorado. Assentou a
impossibilidade
de incidência da atenuante referente à confissão espontânea, considerada a fixação do pena-base no mínimo legal. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos
1º
, inciso
III
, e
5º
, inciso
XLVI
, da
Constituição Federal
. Diz inconstitucional o verbete nº
231
da
Súmula
do Superior Tribunal Justiça. Afirma ter a decisão implicado excesso que corresponde a sanção sem culpa. 2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. Confiram a ementa do acórdão recorrido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA.
SÚMULA

231
DO
STJ
. AFASTAMENTO DA REFERIDA
SÚMULA
.
IMPOSSIBILIDADE
NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I –
Impossibilidade
de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da
Súmula
n.º
231
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II – No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe ,verbis: “Viola a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 – CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”; III – Recurso conhecido e improvido À mercê de articulação sobre a violência à
Carta da Republica
, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso
III
do artigo
102
da
Constituição Federal
. No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário nº 597.270/RS, da relatoria do ministro Cezar Peluso, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela impossibilidade de a circunstância atenuante conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. 3. Nego seguimento ao extraordinário. Deixo de fixar os honorários recursais previstos no artigo
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil de 2015
, por tratar-se, na origem, de processo criminal, descabendo, portanto, referida condenação. 4. Publiquem. Brasília, 16 de fevereiro de 2017. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF - RE: 1024363 AM – AMAZONAS
0003294-19.2016.8.04.0000
, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/02/2017, Data de Publicação: DJe-035 22/02/2017) (Grifei).

Desta forma, sem amparo nos autos, o apelo defensivo nesse ponto, uma vez que a sumula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor.

4.2 REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

No tocante ao regime prisional inicial, a fixação do regime deve levar em conta, além do
quantum
de pena, a gravidade concreta do crime.
In casu
, inobstante a pena aplicada em 04 anos de reclusão requerer o regime
aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB), o juízo singular aplicou regime mais gravoso devido este registrar condenação por crime da mesma natureza, não se mostrando viável a aferição de regime aberto em face das circunstancias, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CPB, bem como do entendimento da Súmula 719 do STF preceitua que a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a reprimenda permite, exige motivação idônea. Todavia, a rubrica lateral do referido artigo na alínea “b”, propõe que para aplicação do regime mais gravoso, seria necessário que a reprimenda fosse superior a 04 anos, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que condenação final restou mensurada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Vejamos:

Art. 33, § 2º do CP.

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Em sendo assim, conveniente
a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime ABERTO, nos exatos termos do art. 33, § 2º “c” do CPB.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES,
condenado às penas de
04 anos reclusão e 10 dias multa por infringência ao art. 155, caput do CPB, em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CPB).

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021